Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICE LEGAL (ART. 406 DO CC). TERMO INICIAL. PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória com base em cheque prescrito, proposta contra o emitente, independe da menção do negócio jurídico subjacente.
2. Ainda que prescrito, o título representa obrigação líquida e certa em favor do portador, sendo a posse da cártula suficiente para a propositura da ação monitória, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a cargo da parte ré.
4. No julgamento do REsp 1.556.834/SP, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
5. Apelação não provida. Unânime.